Tribunal: TJMT
Processo: 1012746-44.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012746-44.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ID 40487489.
Verificando a falta de pagamento do preparo recursal, o Recorrente foi intimado para sanar o vício (ID 40732971) e efetuar o recolhimento em dobro, na forma como preconiza o art. 1.007, §4o, do CPC.
No entanto, conforme se verifica do ID 45703971, o recorrente apresentou apenas o recolhimento simples, justificando se tratar da complementação das custas.
É o relatório.
Decido.
No caso em apreço, o recorrente não cumpriu a determinação de ID 40732971, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal no presente recurso especial.
O §5o do art. 1.007 do CPC estabelece que é “vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o”
Assim, sendo o preparo condição de admissibilidade do recurso, cumpria ao recorrente efetuar o preparo recursal em dobro relativo a este recurso, ao invés de recolher apenas na forma simples, já que é vedada a complementação do preparo anterior realizado a destempo.
Pelo exposto, ante a deserção, não conheço do presente o Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá-MT, 17 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV